Tribunal: TJSP
Processo: 0009808-57.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009808-57.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RAFAEL
RONDEL E SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao presente agravo para determinar a perda de 1/6 dos dias remidos pelo
reeducando RAFAEL RONDEL E SILVA. No mais, fica mantida a decisão agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009808-57.2019.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0009808-57.2019.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Agravante: Rafael Rondel e Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 22.230
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Ocorrência. Réu flagrado com um pedaço de arame em sua cueca,
durante revista de rotina no retorno para a sua cela. Conduta que
atenta contra a disciplina prisional. Redução da perda dos dias
remidos para a fração de 1/6, posto não se tratar de conduta
violenta. Agravo parcialmente provido
Trata-se de agravo em execução interposto por
RAFAEL RONDEL E SILVA contra a decisão de fls. 34/35, proferida
em 12 de dezembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jayme
Walmer de Freitas, do DEECRIM da Comarca de Sorocaba, que
reconheceu a prática de falta disciplinar grave pelo reeducando,
declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou a interrupção
do prazo de contagem do benefício da progressão de regime prisional.
Irresignado, o agravante discorre sobre a
necessidade de absolvição diante da insuficiência do acervo
probatório. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta
disciplinar de natureza média e a perda dos dias remidos no patamar
mínimo de 1 dia (fls. 1/5).
O recurso foi respondido (fls. 39/44), a decisão
foi mantida por suas próprias razões (fl. 45) e a Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009808-57.2019.8.26.0521 -Voto no
3
Justiça opinou pelo improvimento do agravo defensivo (fls. 57/60).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
comporta parcial provimento.
No caso em exame, segundo consta dos
autos, durante procedimento regular de revista no pavilhão
habitacional,
agentes
penitenciários
encontraram
um
arame
escondido na cueca do agravante, o qual é utilizado normalmente
para a montagem de brinquedos de uma empresa conveniada com o
estabelecimento prisional em questão.
Em
sede de procedimento investigatório
disciplinar, os agentes penitenciários Eduardo e Antônio confirmaram
a prática da conduta infracional, dizendo que, durante a conferência
dos sentenciados que retornavam para o pavilhão habitacional,
encontraram um arame escondido na cueca do agravante Rafael (fls.
13/14).
Ouvido no referido procedimento extrajudicial,
o agravante disse que esqueceu o arame em seu bolso por um
descuido, não tendo qualquer intenção de se apropriar dele (fl. 16).
Pois bem. No caso concreto, o teor dos
depoimentos firmes e harmônicos prestados pelas testemunhas,
agentes penitenciários que, por serem agentes públicos, gozam de
presunção de legitimidade, evidencia ter o agravante escondido um
arame no interior de sua cueca, quando retornava para a sua cela,
conduta vedada no interior do estabelecimento prisional.
Agindo
dessa
maneira,
o
agravante
desrespeitou as regras impostas no interior do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009808-57.2019.8.26.0521 -Voto no
4
prisional, incentivando, com isso, a desordem e a indisciplina no
cárcere.
Assim, de rigor o reconhecimento da falta de
natureza grave, como delineado na decisão agravada, nos termos do
art. 39, inciso V, c.c. o art. 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução
Penal.
Não há que se falar em desclassificação da
infração cometida pelo agravante, tendo em vista se amoldar
perfeitamente à hipótese de descumprimento das ordens recebidas no
interior do estabelecimento prisional, sob o prisma da prática de
conduta vedada no interior do presídio, in casu, a posse de fios
elétricos em interior de cela prisional.
Todavia, considerando as circunstâncias da
falta disciplinar, inexistindo violência ou ato de real vandalismo por
parte do reeducando, entendo ser proporcional a perda de apenas 1/6
dos dias remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao presente agravo para determinar a perda de 1/6 dos
dias remidos pelo reeducando RAFAEL RONDEL E SILVA. No mais,
fica mantida a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator